Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713744-20.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO MAFFIA REZENDE IMPETRANTE: ALAN DUARTE PAZ AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALAN DUARTE PAZ em favor de FABIO MAFFIA REZENDE, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 180-A do Código Penal (receptação de animal), foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Em consulta ao Processo n. 0704728-27.2021.8.07.0005, verifica-se que, em 20/5/2021, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião proferiu decisão na qual revogou a prisão preventiva de FABIO MAFFIA REZENDE e determinou a expedição de alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador